Tribunal: STF
Processo: RHC 66061
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FLAGRANCIA INOCORRENTE. EXCESSO DE PRAZO.
A EXPRESSAO 'LOGO DEPOIS', CONTIDA NO ART. 302-IV DO CPP, RECLAMA
BREVIDADE, NÃO SE AJUSTANDO A HIPÓTESE DE SE HAVEREM PASSADO DUAS
SEMANAS ENTRE O CRIME E A PRISÃO.
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO.
ORDEM CONCEDIDA.